Tribunal: TJPA
Processo: 0020616-86.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020616-86.2016.8.14.0028

APELANTE: VANUZA MORAIS DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança da diferença de carta de crédito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual a autora alegou fraude em contratação de empréstimo consignado e ausência de comprovação do efetivo recebimento do valor disponibilizado em sua conta bancária, requerendo a procedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou de forma suficiente a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do valor do empréstimo consignado à autora; (ii) estabelecer se a ausência de resposta formal da instituição bancária destinatária do ofício judicial é capaz de afastar a validade do conjunto probatório produzido nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresenta cédula de crédito bancário, ficha cadastral, documentos pessoais, histórico da operação financeira e comprovante de transferência eletrônica indicando depósito do valor contratado em conta bancária de titularidade da autora.

4. A documentação acostada demonstra que a operação impugnada corresponde a refinanciamento de contrato anteriormente existente e regularmente vinculado ao benefício previdenciário da autora, em consonância com o histórico de consignações do INSS.

5. Os documentos apresentados revelam coerência interna entre os dados pessoais da autora, a conta bancária indicada, o contrato refinanciado, o histórico previdenciário e o comprovante de transferência do numerário.

6. O extrato bancário juntado pela própria autora não demonstra de forma inequívoca a inexistência do crédito alegado, tampouco apresenta prova técnica apta a afastar a ocorrência da transferência indicada pela instituição financeira.

7. A ausência de resposta formal do Banco Bradesco ao ofício expedido pelo Juízo de origem não possui, isoladamente, força suficiente para invalidar o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente diante da inexistência de prova concreta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VANUZA MORAIS DA SILVA em face da sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança da diferença de carta de crédito c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, visto a concessão da gratuidade processual.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo recebimento do valor do empréstimo, argumentando que o comprovante de transferência eletrônica apresentado unilateralmente pelo banco não seria suficiente para demonstrar a efetiva disponibilização do numerário. Afirma que o extrato bancário juntado aos autos não evidencia o ingresso do valor de R$3.126,44 em sua conta bancária, bem como ressalta a ausência de resposta formal do Banco Bradesco ao ofício expedido pelo Juízo de origem para confirmação do depósito. Aduz, ainda, que a instituição financeira não comprovou que a autora tenha efetivamente utilizado ou sacado os valores supostamente creditados, defendendo a ocorrência de fraude na contratação e requerendo a reforma integral da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou comprovada a regularidade da contratação, do refinanciamento da dívida anterior e da disponibilização do valor contratado em conta de titularidade da autora.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da alegada fraude em contratação de empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário da autora, especialmente quanto à comprovação do efetivo recebimento do valor disponibilizado pela instituição financeira.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora a demanda tenha sido proposta sob alegação de fraude contratual, observa-se que, no curso da instrução processual, a discussão foi direcionada especificamente para a suposta ausência de comprovação do recebimento do valor do empréstimo, inexistindo impugnação efetiva da assinatura aposta nos documentos contratuais.

Com efeito, os autos revelam que a instituição financeira apresentou cédula de crédito bancário, ficha cadastral, documentos pessoais utilizados na contratação, histórico da operação financeira e comprovante de transferência eletrônica em favor da autora, indicando depósito do valor de R$3.126,44 na conta bancária de titularidade da demandante, agência 6289, conta nº 51149-8, mantida junto ao Banco Bradesco.

Além disso, a documentação acostada demonstra que a operação impugnada consistiu em refinanciamento de contrato anteriormente existente e regularmente vinculado ao benefício previdenciário da autora, circunstância corroborada pelo histórico de consignações do INSS, no qual consta a evolução contratual e a continuidade lógica da operação financeira.

Nesse ponto, merece destaque que os documentos juntados pela instituição financeira evidenciam coerência interna entre os dados pessoais da autora, conta bancária indicada, contrato refinanciado, histórico previdenciário e comprovante de transferência do numerário.

Embora a apelante sustente que o comprovante de TED apresentado pelo banco seria documento unilateral insuficiente à comprovação do recebimento do valor, verifica-se que a própria autora juntou aos autos extrato bancário referente ao período da operação, documento que, todavia, não demonstra de forma inequívoca a inexistência do crédito alegado.

Ao contrário, o extrato apresentado revela movimentações regulares na conta bancária da autora, sem comprovação técnica capaz de afastar, de maneira segura, a ocorrência da transferência indicada pela instituição financeira.

Ademais, a ausência de resposta formal do Banco Bradesco ao ofício expedido pelo Juízo de origem, embora retire maior robustez da comprovação bancária externa, não possui, por si só, o condão de invalidar o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente diante da documentação contratual apresentada e da inexistência de prova concreta em sentido contrário.

Diante dessas razões, o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida integralmente a sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026